Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702151-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DANIELLE FERREIRA CASTELO BRANCO AGRAVADO: CIBELLY FERNANDA ALMEIDA MACIEL, KARLA LUCIANA ALMEIDA GOMES, VILMAR FONTOURA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CASSIA DANIELLE FERREIRA CASTELO BRANCO contra a decisão que, na AÇÃO DE DESPEJO ajuizada em desfavor de CIBELLY FERNANDA ALMEIDA MACIEL e OUTROS, indeferiu a liminar, nos seguintes termos: Trata-se de ação de despejo no bojo da qual a autora formula pedido de concessão de liminar para desocupação do imóvel. Compulsando os autos, observo, entretanto, que o contrato de locação de ID 51105601 está garantido por meio de fiança (Cláusula Vigésima Quarta), não sendo possível, dessa forma, a concessão de liminar para desocupação do imóvel, nos termos do inciso IX, do §1o, do art. 59, da Lei n. 8.245/91. Desse modo, indefiro o pedido de tutela antecipada. Cite-se, na forma do art. 62, I e II, da Lei n. 8.245/91, com a advertência de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 20% (vinte por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida nestes autos, por meio dos quais a embargante alega haver omissão nesse ato judicial. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". No tocante à existência de omissão, deve-se observar que o julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos e dispositivos legais mencionados pelas partes, mas apenas em relação àqueles que julgar contundentes o suficiente para influir no provimento jurisdicional que se reclama. A contradição, tal qual prescrita na norma processual, ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado. Em outras palavras, divergência interna entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e o dispositivo, de modo que a afirmação de uma, por lógica jurídica, significará a negação da outra. A obscuridade, por sua vez, refere-se à ausência de clareza que proporcione dúvidas quanto ao real sentido do comando judicial ou da posição jurídica adotada pelo Magistrado. Acerca do instrumento recursal ora manejado, trago à baila um trecho do voto proferido pelo ilustre Desembargador Relator Sandoval Oliveira: PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOSDECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se deembargosdedeclaraçãoopostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, osembargosdedeclaraçãoconfiguram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A discordância quanto à fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando osembargosdedeclaraçãopara buscar o reexame da matéria. 4. As questões deduzidas em sede deembargosdedeclaraçãose mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. (Acórdão n.1025547, 07037760520178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Convém registrar, por oportuno, que não existe a omissão alegada pela parte embargante, uma vez que a decisão de ID 51121321 abordou claramente todos os pontos levantados pela parte autora em seus embargos de declaração. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Verifico no presente caso, indemonstrada a existência dos elementos acima descritos (omissão, obscuridade ou contradição), o improvimento dos Embargos ora opostos é medida que se impõe. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, mas, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o ato judicial impugnado. A Agravante sustenta que, com a exoneração da CREDPAGO da condição de fiadora, a locação está desprovida de qualquer garantia. Salienta que o débito locatício é superior à garantia anteriormente prestada pela CREDPAGO. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o despejo com fundamento no inciso IX do § 1o do artigo 59 da Lei 8.245/1991, independentemente de oitiva das Recorridas e de prestação de caução, por força de negócio jurídico-processual. Preparo recolhido (fl. 1 ID 14017964). É o relatório. Decido. O pleito de liminar para a desocupação do imóvel locado está amparado no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1992, dispositivo que tem a seguinte redação: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. A despeito do valor do débito e de o contrato de locação estar ou não desprovido de garantia, em princípio a concessão da liminar encontra óbice na falta da prestação de caução, tal como exigida no referido preceito legal. O negócio jurídico processual encartado na cláusula vigésima do contrato de locação, que dispensa a caução para o despejo liminar, demanda maior reflexão quanto à sua validade, na medida em que foi ajustado em contrato padronizado e a situação jurídica dos locatários (Agravados) sugere vulnerabilidade. Reza, a propósito, o artigo 190, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. É de se enfatizar que a Agravante (locadora) está representada no contrato de locação por empresa especializada e que os Agravados, ao que tudo indica, não tiveram nenhum tipo de assistência jurídica, circunstância que sinaliza a sua vulnerabilidade. Reza, a propósito o Enunciado 18 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Enunciado 18/FPPC: Há indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica. Portanto, neste juízo de cognição sumária não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de despejo. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator